Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE. PERCENTUAL ÚNICO. RN 309/2012. INOBSERVÂNCIA. RECÁLCULO NECESSÁRIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDO. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO IV, DO CC/02.
1. Perseguindo a parte autora a restituição de valores supostamente pagos a maior a título de mensalidades do plano de saúde contratado, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa da operadora e, portanto, o prazo prescricional a incidir na espécie é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, inciso IV, do CC/02.
2. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da ANS. Basta à operadora observar os termos do contrato firmado e informar à Agência Reguladora o percentual anual aplicado, que deve ser preservado quando não demonstrada abusividade que deixe o consumidor em situação de excessiva desvantagem.
3. Quanto aos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários, o índice aplicável para o reajuste anual é único e deve ser divulgado pela própria operadora (arts. 3o e 7o da RN 309/2012).
4. Verificada discrepância entre o percentual de reajuste informado pela operadora à ANS e aquele verificado na fatura enviada ao beneficiário, faz-se necessário realizar o recálculo das mensalidades e providenciar o ressarcimento dos valores eventualmente pagos a maior.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de prescrição acolhida em parte.